Tribunal: TJBA
Processo: 8001156-49.2022.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001156-49.2022.8.05.0211 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS CARNEIRO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. AUTORIA NÃO COMPROVADA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por João Batista dos Santos Carneiro contra sentença que o condenou à pena de 04 anos e 11 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 302, §3º, c/c art. 298, III, do CTB, em razão de acidente de trânsito ocorrido na BR-324, em Riachão do Jacuípe/BA, que resultou na morte de Valdenor Messias Ferreira dos Santos. Narra a denúncia que: “Narram os autos que no dia 27 de abril de 2021, por volta das 18h, na Rodovia Lomanto Júnior, BR 324, Barra, Riachão do Jacuípe-BA, em boas condições de tráfego, o denunciado pilotava uma motocicleta Honda CG Titan 150, placa JSF 9B07, cor preta, e, agindo com imprudência, em inobservância ao seu dever objetivo de cuidado, na direção de veículo automotor, saindo da sua faixa direcional, colidiu frontalmente a motocicleta contra o veículo Corsa GM, placa JNL 7418, dirigido por Evanio Graciliano dos Santos Carneiro, que trafegava em seu sentido direcional correto, tendo ocasionado a morte do carona da moto, VALDENOR MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS. Consta que o denunciado não possuía C.N.H a época e estava embriagado, pois passara o dia ingerindo bebida alcoólica. Ao agir desta forma, está o denunciado incurso na pena do art. 302, §3° c/c art. 298, inciso III, do CTB.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para comprovar, com segurança, a autoria do apelante na condução da motocicleta no momento do acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A confissão extrajudicial prestada pelo acusado em sede inquisitorial possui caráter meramente informativo e carece de corroboração por provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. O depoimento da vítima sobrevivente descreve a dinâmica da colisão, mas não indica de forma inequívoca quem pilotava a motocicleta. 5. As testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o acidente, limitando-se a declarações indiretas, incapazes de atribuir a autoria ao réu. 6. O art. 155 do CPP veda condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, ressalvadas as provas cautelares, irrepetíveis ou antecipadas, o que não ocorre no caso. 7. A insuficiência de provas acerca da autoria atrai a aplicação do princípio do in dubio pro reo, impondo a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, V, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “A confissão extrajudicial somente autoriza condenação quando corroborada por provas colhidas em juízo.” “A condenação penal não pode se fundar exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial.” “Na dúvida sobre a autoria do delito, aplica-se o princípio do in dubio pro reo em respeito à presunção de inocência.” Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302, §3º, e 298, III; CPP, arts. 155 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STF, AP nº 883, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.03.2018; TJ-BA, Apelação nº 0529994-37.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal, j. 13.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8001156-49.2022.8.05.0211 , em que figura como apelante JOÃO BATISTA DOS SANTOS CARNEIRO e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso para absolver o acusado do crime imputado na inicial, por ausência de prova acerca da autoria delitiva, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104